Tribunal: TJSP
Processo: 1114470-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento do preparo. Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas. Decurso do prazo in albis. Deserção decretada.
RECURSO NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento do preparo. Juntada de documentos. Indeferimento da benesse e ordem para recolhimento das custas. Decurso do prazo in albis. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.